Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-02.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000969-02.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por JOSE RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapicuru, que julgou improcedentes os pedidos em ação de cancelamento de serviço não contratado cumulada com danos morais, materiais e repetição de indébito em face do BANCO FICSA S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
se a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco é autêntica;
se, diante da impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira provar a validade da contratação;
se há falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva;
a extensão do dano moral e a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O apelante foi beneficiário da justiça gratuita, mantida nesta instância, diante da presunção de insuficiência de recursos, não afastada por elementos nos autos.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, não requerendo perícia grafotécnica ou outro meio idôneo, conforme Tema 1061, do STJ.

5. A apresentação de contrato, comprovante de TED e laudo unilateral não comprova a contratação, podendo os valores ter sido creditados em razão de fraude de terceiros.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade do banco é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

7. Quanto à repetição do indébito, determinada a restituição simples para valores pagos até 30/03/2021 e, em dobro, a partir dessa data, conforme jurisprudência do STJ sobre a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive por perícia grafotécnica. 2. A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva, ensejando danos morais e restituição de indébito. 3. O
quantum
indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a repetição do indébito aplica-se em dobro após a data de publicação do acórdão do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 85, § 2º; CC, arts. 389 e 398; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2115395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/06/2020; TJ-BA, APL 80785309720198050001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09/08/2022; TJ-BA, APL 00001642020148050208, Rel. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000969-02.2022.8.05.0127
, em que figuram como apelante
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator